Tribunal: TJSP
Processo: 1061647-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal rejeitada – 2. Cobrança de débito decorrente de sinistro envolvendo veículo alugado. Exigibilidade do débito em face da autora, que intermediou o contrato de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal rejeitada – 2. Cobrança de débito decorrente de sinistro envolvendo veículo alugado. Exigibilidade do débito em face da autora, que intermediou o contrato de locação do bem. Hipótese dos autos em que as partes formalizaram instrumento particular de confissão de dívidas, por meio do qual a empresa autora se obrigou a ressarcir os prejuízos materiais decorrentes do referido sinistro. Validade do instrumento particular de confissão de dívidas já reconhecida por esta d. Turma Julgadora, por ocasião do julgamento dos embargos à execução autuados sob no 1112517-92.2018.8.26.0100 – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso provido.